Tribunal: CARF
Processo: 10880.900107/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900107/2010-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.646 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
PARTICIPAÇÕES MORRO VERMELHO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente) Ausente(s) o conselheiro (a) Iagaro Jung Martins, substituído
(a) pelo (a) conselheiro (a) Carmem Ferreira Saraiva.

Relatório
Contra o despacho decisório proferido pela DERAT que confirmou apenas parte
de seu crédito, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi julgada
improcedente (fls. 312/321), sob os seguintes fundamentos: (i) sobre parte do crédito referente à
retenção na fonte do código 9395, a Recorrente não teria trazido nenhum argumento que pudesse
contestar o despacho decisório, sendo tal parcela incontroversa e não impugnada; (ii) sobre as
retenções na fonte de código 5706, que tais valores não homologados já teriam sido utilizados
em DCOMP anterior (19515304142304041306-0705), sub judice no PA 10880.720263/2008-90,
o que inviabilizaria a análise para fins de validação do crédito; e (iii) falta de prova da retenção e
tributação das receitas que deram azo à retenção.
Diante disso, a Recorrente interpôs tempestivamente recurso voluntário (fls.
324/339), objetivando a reforma do acórdão de 1.a instância, tendo em vista a apresentação de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900107/2010-25
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900107/2010-25

provas documentais a respeito do crédito pleiteado, bem como requerendo a reunião com o PA
10880.720263/2008-90, para julgamento conjunto no âmbito do CARF.
A Recorrente esclarece que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003
(montante total de R$ 31.103.407,16), foi inicialmente pleiteado/utilizado no PERDCOMP
19515304142304041306- 0705 (fls. 132/137), em 23/04/2004, oportunidade em que aproveitou
apenas R$ 19.719.936,53.
Acontece que, por um lapso, a Recorrente mencionou que a origem do crédito
seria de "IRRF Juros sobre o Capital Próprio", quando, na verdade, deveria ter apenas indicado
que o montante creditório pertenceria ao saldo negativo de IRPJ formado no ano-calendário de
2003.
Referido erro ensejou a não homologação da referida compensação.
Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (em 01.08.2008), o que
deu origem ao Processo Administrativo n.o 10880.720263/2008-90, o qual ainda segue pendente
de julgamento neste E. Tribunal.
Em
05.01.2005,
a
Recorrente
formalizou
o
PERDCOMP
n.o
05088.91313.0501051.302-7831 (fls. 130/131), com a finalidade de utilizar o saldo negativo de
IRPJ que remanesceu do AC 2003.
Embora tenha sido adotada a terminologia correta (crédito oriundo de "saldo
negativo de IRPJ"), o programa não permitiu que a Recorrente mencionasse que esse crédito já
havia sido informado em PERDCOMP anterior (19515304142304041306-0705). Por essa razão,
a Recorrente informou apenas o valor de saldo negativo "líquido", isto é, levando em conta o
quanto já havia sido utilizado no PERDCOMP anterior de n.o 19515304142304041306-0705.
Objetivando então ajustar o valor do saldo negativo para o valor correto (montante
total de R$ 31.103.407,16), a Recorrente, em 21.09.2006, formalizou o PERDCOMP n.o
20081.88297.210906.1.7.02-3541 (fls. 02/08) com a finalidade de retificar o PERDCOMP
05088.91313.0501051.302-7831.
E foi justamente esse último PERDCOMP n.o 20081.88297.210906.1.7.02-3541
que deu origem ao presente feito.
Em 05 de agosto de 2022, a Recorrente juntou a petição de fls. 808/815, bem
como o laudo técnico elaborado pela empresa de auditoria BDO RCS Consultores Tributários, de
fls. 816/936, no qual detalha os seguintes pontos:
a) composição dos rendimentos de JCP, aplicações financeiras e dos créditos de
IRRF de 2003;
b) cômputo dos rendimentos na determinação do lucro real
c) a correta atualização do saldo negativo de IRPJ e suas compensações;

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900107/2010-25

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.

1) RESUMO DOS FATOS
Conforme exposto no relatório, a trata-se de pedido de compensação relativo ao
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2003 (montante total de R$ 31.103.407,16),
para o qual foi utilizado incialmente o PERDCOMP 19515304142304041306-0705 em
23/04/2004, oportunidade em que aproveitou apenas R$ 19.719.936,53.
Em sua manifestação de inconformidade a ora Recorrente informa que, por um
lapso, mencionou que origem do créditos seria de “IRRF Juros sobre o Capital Próprio” quando,
na verdade, deveria ter apenas indicado que o montante creditório pertencia ao saldo de IRPJ
formado no ano-calendário de 2003.
Em
05.01.2005,
a
Recorrente
formalizou
o
PERDCOMP
n.o
05088.91313.0501051.302-7831 (fls. 498/499), com a finalidade de utilizar o saldo negativo de
IRPJ que remanesceu do AC 2003.
Embora tenha sido adotada a terminologia correta (crédito oriundo de "saldo
negativo de IRPJ"), o programa não permitiu que a Recorrente mencionasse que esse crédito já
havia sido informado em PERDCOMP anterior (19515304142304041306-0705). Por essa razão,
a Recorrente informou apenas o valor de saldo negativo "líquido", isto é, levando em conta o
quanto já havia sido utilizado no PERDCOMP anterior de n.o 19515304142304041306-0705.
Objetivando então ajustar o valor do saldo negativo para o valor correto (montante
total de R$ 31.103.407,16), a Recorrente, em 21.09.2006, formalizou o PERDCOMP n.o
20081.88297.210906.1.7.02-3541 (fls. 584/585) com a finalidade de retificar o PERDCOMP
05088.91313.0501051.302-7831, conforme tela abaixo

Esse último PERDCOMP n.o 20081.88297.210906.1.7.02-3541 que deu origem
ao presente processo.
Diante desses fatos, a Recorrente requereu o julgamento conjunto dos processos -
PAs 10880.900107/2010-25 e 10880.720263/2008-90 eis que versam sobre o mesmo montante
creditório (saldo negativo de IRPJ do AC 2003) o qual seria mais que suficiente para suportar as
declarações de compensação atreladas a ambos.

2) DO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA

Fl. 1668
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900107/2010-25

O principal fundamento utilizado pela decisão recorrida para negar provimento à
manifestação de inconformidade foi ausência de comprovação dos valores pleiteados. Confira-
se:
Destacamos, entretanto, que ainda que esse obstáculo não existisse, diante dos
elementos trazidos aos autos pela impugnante, não haveria como reconhecer no alegado
indébito informado pelo contribuinte os indispensáveis atributos de liquidez e certeza e,
portanto, não seria cabível rever a decisão de homologação parcial/ não homologação
prolatada pela Autoridade Administrativa.
Como dito, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo,
fazendo-se necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes,
confrontando-as com os registros contábeis e fiscais efetuados com base na
documentação pertinente, com análise da situação fática em todos os seus limites, de
modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Em resumo: a verificação da liquidez e certeza do crédito é operação que exige provas e
contas.
É cediço que os valores do IRRF incidente sobre juros remuneratórios de capital próprio
são considerados antecipação do imposto de renda devido e, portanto, integram a base
de cálculo do IRPJ, podendo ser usado como dedução do imposto a pagar e, dessa
forma, provocar sua redução ou, até mesmo, gerar saldo negativo, situação em que os
valores pagos somados aos valores retidos são superiores aos apurados no período.
Em face disso, o IRRF somente poderá ser utilizado para a dedução do IR a pagar e,
eventualmente, contribuir para a formação do saldo negativo de IRPJ, se atender ao
previsto no art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que disciplina a
compensação do IRRF incidente sobre rendimentos computados na declaração,
condicionando-se o procedimento à apresentação dos respectivos comprovantes de
retenção, bem como, cumulativamente, atender ao disposto no § 2o do art. 76 da Lei no
8.981/95, o qual estabelece que a dedução do IR com o IRRF será permitida caso as
receitas correlatas tenham sido oferecidos à tributação na forma de composição da base
de cálculo do imposto.

Na petição de fls. 521/536 a Recorrente esclarece que do montante de saldo
negativo de R$ 31.103.407,16 constante da DIPJ, R$ 11.408.580,58 são relativos a retenções
realizadas por diversas fontes pagadora, conforme documentos de fls. 615/756, os foram por ela
detalhados na tabela abaixo reproduzida:

Fl. 1669
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900107/2010-25

Fl. 1670
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900107/2010-25

Fl. 1671
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900107/2010-25

Fl. 1672
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900107/2010-25

A parcela remanescente desse saldo negativo - R$ 19.719.936,53 - se refere a
retenções de IRRF sofridas pela Recorrente em relação a pagamentos de Juros sobre Capital
Próprio (JCP), realizados pelas seguintes empresas/CNPJs e valores:
a) Camargo Corrêa S.A./CNPJ 01.098.905/0001-09 (código 5706) - retenção de
IRRF no valor de R$ 19.555.296,75;
b) Administradora PMV S.A./CNPJ 05.083.840/0001-89 (código 5706) -
retenção de IRRF no valor de R$ 164.639,78.
Essa parcela remanescente está sendo discutida no processo no
10880.720263/2008-90.
Em 05 de agosto de 2022, a Recorrente juntou a petição de fls. 808/815, bem
como o laudo técnico elaborado pela empresa de auditoria BDO RCS Consultores Tributários, de
fls. 816/936, no qual detalha os seguintes pontos:
a) composição dos rendimentos de JCP, aplicações financeiras e dos créditos de
IRRF de 2003;
b) cômputo dos rendimentos na determinação do lucro real
c)a correta atualização do saldo negativo de IRPJ e suas compensações;
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900107/2010-25

Em relação a composição do direito creditório o laudo conclui que as
compensações realizadas pela Recorrente “respeitaram sempre o valor original do seu saldo
negativo apurado no montante de R$ 31.103.407,16. Conclui também que “caso a PMV tivesse
formalizado a origem dos créditos de saldo negativo de IRPJ constituído no exercício do ano de
2003, em uma única DCOMP ao invés de duas ( “DCOMP 1” - IRRF de JCP – DCOMP no
19595.30414.230404.1.3.06-0705 e DCOMP 2” - Saldo Negativo de IRPJ – DCOMP no
05088.91313.050105.1.3.02-7831) não produziria efeitos adversos para o Erário, pois, nas
compensações, a Companhia tomou o cuidado de limitar os valores respeitando o montante do
saldo negativo de IRPJ apurado (R$31MM) na DIPJ 2004 – Ano Calendário de 2003, quando
somada as compensações que foram vinculadas as “DCOMP 1” e “DCOMP 2” (fls. 25 do Doc.
01)
Em relação ao prova da retenção e do oferecimento à tributação das receitas que
deram origem às mencionadas retenções, concluiu o laudo que:
“Através dos testes realizados inicialmente, foi possível cotejar de imediato no período-
base o ano de 2003 um montante correspondente a 88% (oitenta e oito por cento) das
receitas analíticas individuais de todos os informes de rendimentos anexados ao
processo e suas movimentações, e, posteriormente, coma movimentação de outros
períodos-base anteriores aumentamos o percentual para 98% (noventa e oito por cento).
[...]
Tabela 6 - Cotejamento entre os rendimentos dos informes de rendimentos e a
contabilidade societária do ano de 2003:
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.646 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.900107/2010-25

O relatório técnico atesta, portanto, já comprovação da retenção sofrida, bem
como a contabilização das receitas que ensejaram as retenções que formaram o saldo negativo.
Inobstante os comprovantes de retenção juntados aos autos, bem como laudo
técnico, entendo que é necessária a baixa do processo em diligência para que a Delegacia de
origem confirme as informações constantes do laudo técnico de fls. 1075/1195, quais sejam
Os valores constantes das retenções comprovadas correspondem ao crédito
pleiteado no presente processo;
b) Se as receitas relativas às mencionadas retenções foi oferecida à tributação,
lembrando-se que, nesse caso, é possível que haja divergência entre o momento da retenção
(efetuada sobre o regime de caixa) e da tributação pela contribuinte (regime de competência);
c) Se o eventual indébito apurado não foi utilizado em compensações posteriores.
d) Apresente relatório conclusivo do qual deve ser intimada a Recorrente para,
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio
Fl. 1675
DF CARF MF
Original